Tribunal: TJSP
Processo: 2256009-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Citação realizada na pessoa do representante legal da empesa demandada – Ficha cadastral juntada aos autos pela autora que pertence à pessoa jurídica distinta – Apresentação de contestação pelos sócios da pessoa jurídica que não é e nunca foi parte na ação – Carta de citação dirigida à pessoa jurídica requerida – Sem hipótese para aplicação do artigo 338, parágrafo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Citação realizada na pessoa do representante legal da empesa demandada – Ficha cadastral juntada aos autos pela autora que pertence à pessoa jurídica distinta – Apresentação de contestação pelos sócios da pessoa jurídica que não é e nunca foi parte na ação – Carta de citação dirigida à pessoa jurídica requerida – Sem hipótese para aplicação do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256009-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MARIA ANGÉLICA MANGILI PUZOTTI e MURILO MANGUILI PUZOTTI, é
agravado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256009-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2256009-66.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravantes: Maria Angélica Mangili Puzotti e MURILO MANGUILI
PUZOTTI
Agravado: Companhia Ultragaz S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35446)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Citação
realizada na pessoa do representante legal da
empesa demandada Ficha cadastral juntada
aos autos pela autora que pertence à pessoa
jurídica
distinta

Apresentação
de
contestação pelos sócios da pessoa jurídica
que não é e nunca foi parte na ação Carta de
citação dirigida à pessoa jurídica requerida

Sem hipótese para aplicação do artigo 338,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/17) de instrumento (fls.
18/24) interposto por MARIA ANGÉLICA MAGILI PUZOTTI e MURILO
MANGILI PUZOTTI em face da decisão de fls. 197 dos autos principais,
proferida pelo MM. Juiz da 7o Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Dr.
Thomaz Carvalhaes Ferreira, que, nos autos da ação movida por
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, rejeitou a pretensão de decretar ilegitimidade
passiva de quem já não ocupava o polo passivo da relação processual,
afastando o pleito de condenação em sucumbência (despesas e honorários
advocatícios).
Os agravantes relatam que a agravada se
equivocou ao consultar o cadastro da pessoa jurídica demandada na
JUCESP e requereu a citação de pessoa jurídica diversa, a qual foi
realizada na pessoa de sua representante legal, a agravante Maria Angélica.
Informam que a sociedade citada se encontra extinta desde 31.05.2013 e
que, portanto, seus sócios têm legitimidade para representa-la em juízo.
Alegam que tiveram que se valer da contestação para esclarecer o equívoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256009-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
causado pela agravada, pois da citação não constava o CNPJ da empresa e
constava expressamente o nome da agravante Maria Angélica, que já foi
sócia da demandada, podendo se tratar, ainda, de problema relacionado à
sociedade extinta. Ressaltam que somente tiveram acesso aos autos após a
assinatura do aviso de recebimento que acompanha a carta de citação.
Ponderam ser de conhecimento geral que somente o advogado tem
capacidade para postular em juízo, nos termos do art. 103, do Código de
Processo Civil. Dizem que a agravada se beneficiou das informações
prestadas nestes autos em outro autos. Evidenciam a necessidade de que a
agravada seja condenada em honorários de sucumbência. Transcrevem
precedente. Destacam que quem deu causa à citação indevida deve arcar
com as custas e as despesas processuais da parte ilegítima. Postulam o
provimento do recurso, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva dos ora
agravantes, e condenando a agravada ao pagamento das custas e
honorários sucumbenciais, nos exatos termos do art. 338, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.
Embora dispensada, a agravada apresentou
contraminuta às fls. 30/39.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravada moveu ação de conhecimento
condenatória em face de Puzotti e Puzotti Gás Ltda., CNPJ/MF sob no
03.577.579/0001-48, pessoa jurídica com quem firmou contrato de
promessa de compra e venda de gás liquefeito e petróleo - GLP -, de
comodato e outras avenças em 16.01.2017.
Houve tentativa de citação da requerida no
endereço fornecido por ela no contrato, a qual, contudo, restou frustrada,
em razão da mudança da empresa do local (fls. 95 dos autos principais).
A agravada requereu nova tentativa de citação
postal, agora em nome da representante legal da empresa requerida, Sra.
Maria Angelica Mangili Puzotti, aqui agravante, juntando aos autos a ficha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256009-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cadastral de fls. 99/100 dos autos principais.
Ocorre que a ficha cadastral de fls. 99/100 dos
autos principais pertence à empresa Puzotti e Puzotti Ltda., de CNPJ/MF no
55623755/0001-34, dissolvida em 04.07.2013.
Os agravantes, na qualidade de sócios da pessoa
jurídica extinta Puzotti e Puzotti Ltda., apresentaram contestação pleiteando
o reconhecimento de suas ilegitimidades passivas e a condenação da
agravada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil, o que
foi indeferido pelo MM. Juízo a quo.
E com razão.
A despeito da ausência do CNPJ no documento,
a carta da citação de fls. 104 dos autos principais foi dirigida à e recebida
pela agravante na qualidade de representante legal da empresa 'Puzotti e
Puzzoti Gás Ltda.' (fls. 105 dos autos principais).
Em nenhum momento houve a citação ou
inclusão da empresa Puzotti e Puzotti Ltda. no polo passivo da ação.
Portanto, como corretamente constou da decisão
agravada, “a "contestação" é inócua, ofertada por quem não é e nunca foi
- parte.
Bastaria, como acertadamente invocado em
réplica, que a terceira se recusasse ao recebimento da carta postal, o que
estava a seu alcance (pág.105), sem necessidade de ingresso em juízo ou,
quando muito, que apenas apresentasse petição esclarecendo o equívoco,
até mesmo sem necessidade de patrocínio por advogado.” (fls. 197 dos
autos principais).
Ausente causalidade ou sucumbência que
justifique a aplicação do parágrafo único, do artigo 338, do Código de
Processo Civil ao caso dos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

Relator